Tribunal: TJDFT
Processo: 0793617-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO. REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, na ação que objetivava a declaração de nulidade de auto de infração lavrado em razão de negativa de realização de teste do etilômetro, julgou improcedente o pedido da parte autora e a condenou por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se a multa por litigância de má-fé aplicada ao recorrente preenche os requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé (art. 80, I, do CPC).
5. A parte autora arguiu nulidade de auto de infração lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos previstos na Portaria n. 354/2022 e porque não teria havido notificação de autuação e penalidade. 5.1. Quanto ao preenchimento dos requisitos previstos na Portaria n. 354/2022, constam da notificação da autuação todos os dados necessários para a regularidade do auto de infração. Destaca-se que o preenchimento do campo relativo ao equipamento de aferição utilizada não se mostra necessário, uma vez que o recorrente se recusou a realizar o teste, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade no auto de infração questionado. 5.2. Quanto à alegação de que não houve notificação da autuação, foi realizada a autuação em flagrante, o que dispensa a dupla notificação. 5.3. No que concerne à alegada ausência de notificação da penalidade, o processo foi ajuizado pouco mais de um mês após o cometimento da infração. 5.4. Evidente, assim, que a parte autora alterou a verdade dos fatos, buscando induzir a erro o julgador. Neste sentido, acórdão 1963058.
6. O CNJ recomendou, no art. 1o da Recomendação 159/2024, a adoção de “medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça”.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida. Mantida a multa por litigância de má-fé, no valor de 1 salário-mínimo.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963058, 0752113-30.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.